Tribunal: CARF
Processo: 18471.001800/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
PAF. CONEXÃO. VINCULAÇÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS.
A vinculação de processos administrativos, por conexão, decorrência ou reflexão, como previsto no RICARF, objetiva, na medida do possível, a uniformidade decisória, evitando o dissídio jurisprudencial entre processos que envolvam fatos análogos.
Afasta-se a possibilidade de conexão quando se verifica a existência de decisão proferida no processo que se pretende reunir ou vincular, mantendo subsistente o lançamento.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001800/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.069 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FLAVIO RENATO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
PAF. CONEXÃO. VINCULAÇÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS.
A vinculação de processos administrativos, por conexão, decorrência ou
reflexão, como previsto no RICARF, objetiva, na medida do possível, a
uniformidade decisória, evitando o dissídio jurisprudencial entre processos que
envolvam fatos análogos.
Afasta-se a possibilidade de conexão quando se verifica a existência de decisão
proferida no processo que se pretende reunir ou vincular, mantendo subsistente
o lançamento.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO.
SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001800/2007-41
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001800/2007-41

A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 205/207):
De acordo com Termo de Início de Fiscalização à fl. 04, o contribuinte foi intimado a
apresentar a cópia da declaração de ajuste anual relativa ao exercício de 2003, ano-
calendário 2002. Em resposta, o contribuinte afirmou que não possuía a cópia da
declaração e que havia queimado o disco rígido do computador.
Na sequência, a Fiscalização emitiu o Termo de fl. 80 para informar que não consta a
entrega da DIRPF/2003 nos sistemas internos deste Órgão e intimou o contribuinte
a apresentar cópia da declaração entregue e o respectivo recibo de entrega. O
intimado informou que foi imprudente e não imprimiu o recibo à época (fl. 85).
Em vista da irregularidade apurada, a Fiscalização lavrou o auto de infração de fls. 85 a
88, com a descrição da infração de multa por falta de entrega da declaração relativa
ao exercício de 2003, ano-calendário 2002.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 03/12/2007 (fls. 89 e 198) e
apresentou, em 27/12/2007, a impugnação de fls. 91 a 98. As alegações apresentadas
pelo impugnante referem-se a depósito bancário de origem não comprovada,
matéria objeto do processo no 18471.001659/2007-87.
A decisão de primeira instância, por unanimidade e proferida com dispensa da
ementa, manteve o lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001800/2007-41

Cientificado da decisão, em 11/04/2011 (fls. 209), o contribuinte, em 29/04/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 210/226), reconhecendo que não entregou a declaração de ajuste
anual, contudo, alega, em brevíssima e apertada síntese, que não se pode desvincular a autuação
procedida com a discussão travada no processo que trata de depósitos bancários de origem não
comprovada relativos aos exercícios de 2003 e 2004, em razão das diferenças das informações
financeiras obtidas através das declarações de CPMF relativas à movimentação financeira da
conta bancária conjunta mantida com sua esposa, bem como das movimentações financeiras da
Panificação Banguense Ltda., pessoa jurídica de que era sócio, calhando na espécie, a união dos
processos dado o vínculo e/ou identidade entre as discussões suscitadas, com base no princípio
da verdade material. Cita escólio doutrinário e jurisprudência administrativa e judicial neste
sentido. Alega ainda que embora admitindo não ter entregue a declaração de ajuste, não deve ser
penalizado com a aplicação de multa exorbitante, sobretudo por se tratar de valor absurdamente
superior ao devido, cuja conduta fiscal afronta o princípio da proporcionalidade. Requer, ao
final, seja baixado o processo em diligência para comprovação da titularidade dos depósitos
bancários realizados, os quais não se tratam de renda do contribuinte, mas sim de valores
pertencentes à pessoa jurídica, com o recálculo do valor da multa aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 227/233.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 241), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001800/2007-41

Mérito
Da entrega ausência de entrega da declaração de ajuste anual – da multa de
ofício aplicada:
O litígio recai sobre a multa aplicada por falta da entrega da DAA/2003,
importando na aplicação da multa de 20%, no valor de R$ 22.848,88, calculada sobre o imposto
devido apurado de R$ 114.244,39 no ano-calendário de 2002, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido da redução da multa de ofício
aplicada, com especial destaque para a conexão e sobrestamento do presente feito, até o deslinde
do julgamento do processo no 18471.001659/2007-87, onde se analisa a questão dos depósitos
bancários de origem não comprovada do contribuinte, relativo aos anos-calendário de 2002 e
2003.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 205/207)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 90/93), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente alegar a natureza confiscatória e falta de proporcionalidade da multa aplicada, não
podendo ser apenado com multa aplicada em valor exagerado, porquanto ainda pende discussão
sobre a omissão de rendimentos de depósitos bancários de origem não comprovada relativo aos
anos-calendário de 2002 e 2003, cuja falta da entrega da declaração de ajuste não nega e até
reconhece – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 206/207), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O presente lançamento versa sobre multa por falta de entrega da declaração do exercício
de 2003, ano-calendário 2002. No entanto, as alegações apresentadas na impugnação
referem-se, na essência, a depósito bancário de origem não comprovada, matéria
essa que já foi objeto de julgamento no processo no 18471.001659/2007-87.
Com relação à multa por falta de entrega da declaração do exercício de 2003, ano-
calendário de 2002, o impugnante não apresentou contestação na impugnação.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte havia informado que não possuía o recibo
de entrega porque, por imprudência, não o imprimiu na época. Além disso, afirmou que
o disco rígido do seu computador, onde constava o documento, havia queimado.
No entanto, não consta dos sistemas internos deste Órgão qualquer registro de que o
contribuinte, de fato, havia apresentado a referida declaração, conforme observou o
fiscal autuante na descrição dos fatos do auto de infração ora impugnado (fl. 86).
Assim, seria imprescindível que o impugnante apresentasse documento que
comprovasse sua alegação, o que não ocorreu.
A respeito da legislação sobre o tema objeto do presente lançamento, vale transcrever o
art. 88 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
“Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração sobre o imposto de
renda devido, ainda que integralmente pago;(...)”
Por sua vez, o art. 27 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, assim disciplina a
matéria:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001800/2007-41

“Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é
limitado a 20% do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo de que
trata o §1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o disposto no
art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.”
Dessa forma, como o contribuinte não logrou comprovar a efetiva entrega da
declaração do exercício de 2003, quando esse ônus lha cabia, cabe manter a multa
correspondente, calculada pela Fiscalização com base no imposto devido apurado no
lançamento constante do processo no 18471.001659/2007-87.
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação.
Quanto ao pedido de sobrestamento do presente feito, em face do curso do
processo no 18471.001659/200781 – onde se discute a omissão de rendimentos decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada alusiva aos anos-calendário de 2002 e 2003 – em
consulta à movimentação processual do aludido feito, constatei que o recurso voluntário ali
interposto foi julgado em 14/05/2014, tendo sido prolatado o acórdão no 2202-002.677, onde a
Turma Julgadora, em relação às matérias de fundo e por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso, conforme se apura da ementa e do dispositivo do acórdão a seguir
transcritos:
EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No
105/2001.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e
dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA.
É facultado à autoridade julgadora indeferir o pedido de diligência, quando considerar
que a sua produção é prescindível ou impraticável. Não ocorrendo o pedido na forma do
estabelecido no art. 16, IV, §1o do Decreto 70.235/75 não há que se falar em nulidade
do auto de infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PRESUNÇÃO LEGAL – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
Conforme art. 42 da Lei n. 9.430/96, será presumida a omissão de rendimentos toda a
vez que o contribuinte, titular da conta bancária, após regular intimação, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em suas contas
de depósito ou de investimento. Em tal técnica de apuração o fato conhecido é a
existência de depósitos bancários, que denotam, a priori, acréscimo patrimonial.
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
–
COMPROVAÇAO
INDIVIDUALIZADA - ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos bancários
feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de renda já oferecida
à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis, conforme previsão do § 3o do
art. 42 da Lei no 9.430/96.
Recurso voluntário não provido.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001800/2007-41

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, rejeitar a preliminar de
prova ilícita por quebra de sigilo bancário. Vencidos os Conselheiros Rafael Pandolfo
(Relator), Fábio Brun Goldschmidt e Jimir Doniak Junior. Por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso.
Destarte, com ocorrido o julgamento do processo no 18471.001659/2007-87
(acórdão no 2202-002.677), resta afastada o prejuízo alegado, razão pela qual não há como
acolher o pedido de vinculação e sobrestamento suscitados.
Portanto, indene de dúvida que a exigência da multa pela falta de entrega da
DAA/2003, nos termos em que foi exigido na autuação – cuja conduta omissiva, diga-se de
passagem, não se nega – encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 7o
da Lei n° 9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e art. 16 da Lei no
9.779/99), importando sua base de cálculo no valor correspondente a 1% por mês de atraso ou
fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, com o valor mínimo aplicado de R$ 165,74 (art.
88, § 1o, alínea “a’ , da Lei no 8.981/95), não podendo assim ser dispensada ou reduzida.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Ademais, em relação a imposição da multa na espécie, e corroborando o acerto da
decisão recorrida, cabe ressaltar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando inclusive com a edição da Súmula no 69:
Súmula no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que se refere a suposta natureza confiscatória e desproporcional, inclusive
violando outros princípios constitucionais conforme aventado, também nada a prover. Como é
sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001800/2007-41

exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento diante da falta de apresentação da declaração de ajuste anual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 248
DF CARF MF
Original